Tribunal: STF
Processo: ARE 1524056
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 53, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 



    1. Pretende a recorrente a reforma da decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, autor, ora agravado.



    2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em razão da suposta prática de poluição sonora e ausência de autorização e/ou alvará para funcionamento do empreendimento “Quiosque da Carlinha”, com esteio nos elementos de provas coligidos no bojo do Inquérito Civil nº 54/14.



    3. Urge destacar que, em material ambiental, adota-se, em nosso ordenamento jurídico pátrio, a teoria da responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14, § 1º da Lei 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente.



    4. O conceito legal de meio ambiente encontra-se insculpido no art. 3º, I, na Lei 6938/81.



    5. Impende salientar que o instituto da inversão do ônus da prova nas ações ambientais tem por fundamento o princípio da precaução, segundo o qual o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida, no caso de incerteza sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo.



    6. Ademais, a presente lide visa apurar danos de natureza ambiental (poluição sonora e o de alvará de funcionamento), sendo de se observar, portanto, o princípio da precaução que autoriza reconhecer o cabimento da inversão do ônus da prova, aplicando-se o enunciado da súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Tal entendimento tem como fundamento a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito difuso (de todos) e indisponível.



    8. Desta feita, mostra-se adequada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, agravante, o que, no entanto, não exime o autor de trazer aos autos os fatos constitutivos de seu alegado direito.



    9. Manutenção da decisão. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram desprovidos (Doc. 75).



    No RE (Doc. 81), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA CARLA DOS SANTOS SILVA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV, da CF/88, pois “deixou de considerar que as provas acerca de eventual prática de poluição sonora, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado na inicial, compete ao autor da demanda, o Ministério Público” (Doc. 81, fl. 7)



    Sustenta que a manutenção da “inversão do ônus da prova em desfavor da parte ré, pessoa hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, sobretudo em comparação com o Ministério Público, órgão estatal com excelente infraestrutura, significa, em realidade, impor à ora Recorrente a produção de prova diabólica, o que é veementemente vedado por nosso ordenamento” (Doc. 81, fl. 11).



    Afirma, ainda, que “não possui condições de fornecer tal prova, tratando-se de prova que deve ser feita através de laudo pericial e, no caso, o autor da ação, o Ministério Público Estadual, é quem tem condições fornecê-la” (Doc. 81, fl. 11). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 279/STF (Doc. 137).



    No Agravo (Doc. 147), a recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 81, fl. 7):



    “IV.2 – REPERCUSSÃO GERAL 



    Nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição da República, devidamente regulamentado pela Lei n° 11.418/06, que acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 543-A, o Recorrente deve demonstrar que a questão constitucional discutida nos autos apresenta repercussão geral. 



    O cerne deste Recurso se refere à inobservância da ampla defesa e do devido processo legal, prevista no art. 5º, incisos LIV e LV, garantias constitucionais. 



    Sendo assim, a questão revela-se relevante, sobretudo do ponto de vista social e jurídico, justificando a intervenção dessa Egrégia Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Juízo local para manter a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da ré (Doc. 53, fls. 6-11):



    “(…)



    Impende salientar que o instituto da inversão do ônus da prova nas ações ambientais tem por fundamento o princípio da precaução, segundo o qual o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida, no caso de incerteza sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo. 



    Ademais, a presente lide visa apurar danos de natureza ambiental (poluição sonora e o alvará de funcionamento), sendo de se observar, portanto, o princípio da precaução que autoriza reconhecer o cabimento da inversão do ônus da prova, aplicando-se o enunciado da súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça. 



    "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental” 



    (...)



    Desta feita, mostra-se adequada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, agravante, o que, no entanto, não exime o autor de trazer aos autos os fatos constitutivos de seu alegado direito.”



    Conforme se nota, o Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional de regência (Lei 6.938/81), decidiu pela manutenção da inversão do ônus da prova em desfavor da ré, ora recorrente. 



    Assim, eventual violação à Constituição Federal, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo extremo.



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha, em casos semelhantes:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ALEGADA ILEGALIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.424.882 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 6/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.381.607-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 1º/7/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente